Tribunal: TJDFT
Processo: 0729781-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729781-17.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MURILO BOUZADA DE BARROS APELADO: NEOS PREVIDENCIA COMPLEMENTAR D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID 73150884, tendo em vista o julgamento do AGI 0701917-70.2025.8.07.0000, no qual este relator negou provimento ao recurso, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, bem como em razão da ausência de efeito suspensivo de eventual recurso que venha a ser interposto. Intime-se o apelante para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, consoante dispõe o art. 1007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator